Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE GENÉRICA ART. 61, II, "f", CP E ART. 226, II, CP – BIS IN IDEM POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Não há bis in idem na cumulação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, tendo em vista a sobreposição com a causa de aumento por parentesco delineada no art. 226, II, do mesmo diploma, se estiverem fundamentadas em circunstâncias distintas.
1.1. Precedente: “(...)Não se verifica bis in idem se foram utilizadas circunstâncias diversas para valorar a culpabilidade, com base no modus operandi do delito, ressaltando-se a premeditação, o abuso de confiança e a ameaça à menor, e para aplicar a agravante prevista no art. 61, f, do CP, com a indicação de que o acusado se aproveitou do contexto doméstico para a prática delitiva. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O fato de o parentesco ser por afinidade não afasta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal" (AgRg no HC n. 664.534/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022). (...)” (AgRg no REsp n. 2.020.401/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)
2. No caso vertente, levando em consideração que a causa de aumento de pena é aplicada em razão do exercício de autoridade desempenhada sobre a vítima, situação na qual se espera proteção e cuidado, enquanto a agravante é invocada pelo fato de o acusado ter se aproveitado do contexto doméstico para a execução do delito, fica evidente a distinção fática entre as duas circunstâncias.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.